Tribunal: TJSP
Processo: 2168618-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Manutenção da cobertura assistencial. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Existência de beneficiário submetido a tratamento médico. Existência de pacífica jurisprudência acerca da impossibilidade de interrupção da cobertura assistencial nessas condições. Periculum in mora decorrente da necessidade da cobertura assistencial.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Manutenção da cobertura assistencial. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Existência de beneficiário submetido a tratamento médico. Existência de pacífica jurisprudência acerca da impossibilidade de interrupção da cobertura assistencial nessas condições. Periculum in mora decorrente da necessidade da cobertura assistencial. Decisão mantida. Recurso desprovido.